Tribunal: CARF
Processo: 11080.730858/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730858/2018-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.301 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELEFONICA BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2014, 25/04/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.297, de 14 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.732377/2018-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
A 1a Turma da DRJ/CTA, em atenção ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto
no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão proferida no Acórdão no 06-66.102, como
autoridade julgadora de primeira instância no presente processo.
Em face da não homologação da(s) compensação(ões) apresentada(s), foi lavrada
a notificação de lançamento, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% dos
correspondentes débitos compensados, o que consiste o objeto do presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730858/2018-11
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.301 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730858/2018-11

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 10930.900018/2015-51, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário. A manifestação de inconformidade foi
julgada procedente, quando foram esclarecidas as apontadas inconsistências, levando ao
reconhecimento do direito de crédito e à homologação das DCOMP. Saliente-se que essa decisão
não está sujeita a recurso de ofício, sendo definitiva na esfera administrativa.
A referida impugnação, como consequência da homologação das compensações,
foi julgada procedente, em data posterior, o que significa a exoneração da correspondente multa
isolada, o que deu ensejo ao presente recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de multa isolada no
montante de R$ 14.528.065,03, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para
determinar a revisão necessária. Todavia, a Súmula CARF no 1031 orienta que,
para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Atualmente, o limite de
alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos do
artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada
ora vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

1 Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.301 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730858/2018-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
de ofício.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Original